Tribunal: TJMT
Processo: 1021377-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021377-32.2020.8.11.0000
RECORRENTE: NORBERTO ALVES DA SILVA ARAUJO
RECORRIDO: EDSON LEITE DA SILVA
Trata-se de recurso extraordinário (id. 98294988) interposto por NORBERTO ALVES DA SILVA ARAUJO com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id 79362986):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada o autor tem necessariamente que demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos que não se fazem presentes quando se trata de reintegração de posse em cumprimento de sentença. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RAI n. 1021377-32.2020.8.11.0000, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 10/03/2021) ”.
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão no id 86869990.
É o relatório.
Decido.
Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Extraordinário é de 15 (quinze) dias.
A Secretaria, por sua vez, certificou a intempestividade do recurso (id. 98320991).
Constata-se, no presente caso, que o acórdão dos embargos de declaração foi publicado em 17/05/2021 (id. 86878953), e o recurso extraordinário interposto somente em 16/09/2021, ou seja, após o término do prazo legal.
Ainda, para constar, o recuso extraordinário foi protocolado depois da decisão de admissibilidade do recurso especial, o que causa estranheza.
Ademais, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial sem complementação, após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, a secretaria certificou que o recurso foi interposto sem o devido preparo e, embora intimada, a parte recorrente não efetuou o seu recolhimento, situação que inviabiliza o seguimento recursal. (ids. 98636460, 99463984 e 10126248).
Ante o exposto, ausente os pressupostos objetivos de admissibilidade (tempestividade e preparo recursal), nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça